Tribunal: TJDFT
Processo: 0009633-98.2016.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0009633-98.2016.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIANARU GOMES CARVALHO, EXPRESSO SAO JOSE LTDA APELADO: EXPRESSO SAO JOSE LTDA, DIANARU GOMES CARVALHO D E C I S Ã O As partes noticiam a celebração de acordo e requerem a extinção do feito (ID 17698914). Embora tenha havido o julgamento do recurso de apelação, o Código do Processo Civil prestigia a autocomposição entre as partes, possibilitando a sua realização a qualquer tempo, nos termos do art. 139, inc. V, do Código de Processo Civil. Tendo sido a petição de acordo apresentada antes do trânsito em julgado do acórdão proferido, homologo a transação entre as partes, nos termos do art. 487, inc. III, letra “b”, do Código de Processo Civil, e art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Baixem-se os autos ao Juízo de Primeiro Grau para as providências cabíveis, com as cautelas de praxe. As partes ficam cientes de que a competência funcional deste Juízo se esgotou. As medidas relativas ao cumprimento do acordo devem ser requeridas no Juízo competente. Intimem-se. Brasília, 13 de julho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator